Tribunal: TJSP
Processo: 1025526-32.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Manutenção do vínculo – Parcial procedência – Insurgência do autor – Alegação de que não foi fixada a mensalidade – Descabimento – Petição inicial que se restringe a requerer o restabelecimento do plano, o que foi concedido na sentença - É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida – Inteligência do art. 492 do CPC -

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde – Manutenção do vínculo – Parcial procedência – Insurgência do autor – Alegação de que não foi fixada a mensalidade – Descabimento – Petição inicial que se restringe a requerer o restabelecimento do plano, o que foi concedido na sentença - É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida – Inteligência do art. 492 do CPC - Mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025526-32.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CICERO
XAVIER DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados HBC SAÚDE
LTDA e VIBRACOUSTIC SOUTH AMERICA LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19/30877
Apelação Cível No 1025526-32.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Juiz(a) de 1a Instância: Larissa Boni Valieris
Apelante: Cicero Xavier de Oliveira
Apelados: HBC SAÚDE LTDA e Vibracoustic South America Ltda.
OBRIGAÇÃO DE FAZER Plano de assistência à saúde
Manutenção do vínculo Parcial procedência Insurgência
do autor Alegação de que não foi fixada a mensalidade
Descabimento Petição inicial que se restringe a requerer o
restabelecimento do plano, o que foi concedido na sentença
- É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida Inteligência do art. 492 do CPC - Mantidos a
qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano
de saúde, não há direito adquirido a modelo de custeio
RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de apelação tirada contra a sentença de fls.
448/454, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de
fazer, movida por CÍCERO XAVIER DE OLIVEIRA em desfavor de
VIBRACOUSTIC SOUTH AMÉRICA LTDA. e HBC SAÚDE LTDA.
O dispositivo da sentença foi lançado nos seguintes
termos:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da
parte autora, para garantir-lhe a manutenção do atual plano
de saúde coletivo somente até que lhe seja garantido o direito
de aderir a novo plano, de igual abrangência, porém de
caráter individual ou familiar, sem a imposição de carências,
na forma da Resolução CONSU no 19, de 25 de março de
1999.
Fica, ainda, facultado ao autor a adesão ao plano Policlin
Saúde S.A, conforme ofertado pela ex-empregadora às fls.
162.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, fica cada parte
condenada ao pagamento de custas (cabendo a cada qual a
fração ideal de 50%) e honorários advocatícios, em valor
total que fixo em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cada parte fica responsável pelo pagamento da sucumbência
ao procurador da parte contrária, vedada a compensação
recíproca.”.
Apela o autor (fls. 456/465), sustentando a reforma
do julgado. Em suas razões, aduz que o valor da mensalidade não foi
fixado. Diz que cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 31 da Lei no
9.656/98 e que a sentença viola os arts. 6o, III, 39, V, e 51, IV e X,
todos do CDC. Registra que há muito tempo paga integralmente a
mensalidade do plano coletivo (R$198,32) e que a apelada oferece
plano com mensalidade no valor de R$954,00. Tece considerações
sobre o direito à saúde.
Dada a oportunidade de contrariedade (fls. 466), o
recurso foi contrarrazoado (fls. 468).
Este processo chegou ao TJ em 21/08/2019, sendo a
mim distribuído em 26/08/2019, com conclusão na mesma data (fls.
470).
É o relatório.
Admito o recurso porque tempestivo. Isenção de
preparo.
O recurso não prospera.
Na petição inicial, o autor pediu o seguinte:
“para obrigar a Ré a reestabelecer o plano de saúde ao Autor
e seus dependentes, por preencher os requisitos da Lei
9.656/98 e, por tratar de conduta abusiva a rescisão
imotivada pretendida pela Ré e, assim, seja garantido ao
Autor e seus dependentes a manutenção do plano de saúde
por prazo indeterminado e, ou, de forma vitalícia” (sic).
Como se vê, com relação ao valor da mensalidade,
nada foi versado. A petição inicial se restringe a requerer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restabelecimento do plano de assistência à saúde, o que foi concedido
na sentença.
Nos termos do art. 492 do CPC, “é vedado ao juiz
proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado”.
De todo modo, nos termos do decidido no AgRg no
AREsp 558.918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe
22/10/2015, “mantidos a qualidade e o conteúdo de cobertura
assistencial do plano de saúde, não há direito adquirido a modelo de
custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema
para evitar o seu colapso (exceção da ruína), desde que não haja
onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso.”.
Assim, depois de seu desligamento da empregadora,
deve o autor arcar com a cota parte do empregador, submetendo-se ao
novo modelo de custeio, não sendo viável a pretensão de pagamento
dos mesmos valores que realizava enquanto empregado daquela
empresa.
No caso, acrescento que o valor de R$954,00 não
parece ser excessivo, principalmente quando se considera que são dois
os beneficiários (nascidos em 22/02/1961 e 20/03/1962 fls. 27 e 24).
Além disso, não foi comprovada qualquer discriminação ao autor ou à
sua esposa.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Em razão do resultado final do julgamento da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença e
arbitro os honorários advocatícios recursais devidos pelo requerente em
20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita concedida ao
apelante.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator